Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000 EXEQUENTE: FERNANDA BRANDAO REGINO EXECUTADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por Fernanda Brandão Regino em desfavor de Direcional Taguatinga Engenharia Ltda., que objetiva receber os honorários recursais arbitrados em 20% do valor da causa. Intimada, a Executada apresentou o comprovante do depósito de R$ 326,52 (Id. 55769735). A credora, na petição Id. 56273753, informa a quitação integral do débito. Assim, em razão do cumprimento da obrigação, extingo o processo, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará eletrônico em favor da Exequente, observando-se os dados informados na petição Id. 56273753. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora